Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Trata-se de cumprimento de obrigação de fazer, reconhecida em mandado de segurança (ID 14029875), consistente em fornecimento do medicamento ARIPIPRAZOL 15 mg/dia . Foram devidamente intimados para cumprir a decisão o Distrito Federal e o Senhor Secretário de Saúde, este em 19/3/2020 (ID's 15149887 e 14239062), mas, apesar da informação de que há processo administrativo para tratar da questão (ID 15325002), até o momento, não o fizeram, conforme noticia o impetrante (ID 16411293). O Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal foi novamente intimado em 10/06/2020 (ID 16731339). O Distrito Federal pediu, em 24/07/2020, concessão de prazo suplementar de 15 dias para manifestação, aduzindo que "a Administração Pública está empenhada no combate à pandemia por COVID-19, priorizando as ações voltadas à contenção e ao tratamento da doença e concentrando os recursos humanos e orçamentários direcionados à manutenção da vida e da saúde da população" (ID 18057552). Ocorre que, conforme já noticiado pelo Distrito Federal, em 28/03/2020 (ID 15325033), já existe processo de aquisição do medicamento (SEI N° 00060-00065947/2020-02), que, naquela data, se encontrava na fase de emissão de parecer técnico. Dessa forma, tornem ao Distrito Federal para informar sobre o andamento do mencionado processo. Brasília, 27 de julho de 2020. Des. Mario Machado Relator